Tribunal: TJBA
Processo: 0000092-22.2018.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação nº 0000092-22.2018.8.05.0231 – Comarca de São Desidério/BA Apelante: Maurício de Amorim Nogueira Advogado: Dr. Wallace Ferreira de Souza (OAB/BA: 33.651) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Demétrius Ferraz e Silva Origem: Vara Criminal da Comarca de São Desidério Procuradora de Justiça: Dra. Sheila Cerqueira Suzart Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15, LEI Nº 10.826/2003). RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INCISO V, E ART. 110, § 1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. APELANTE CONDENADO À PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. APELO PREJUDICADO. RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Maurício de Amorim Nogueira, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória, in verbis (ID 99273753): “[...] Consta dos autos do procedimento inquisitório identificado em epígrafe que, o denunciado, agindo dolosamente, portava 01 (uma) arma de fogo de fabricação artesanal, portava 01 (uma) arma de fogo de fabricação artesanal, compatível com calibre .38, arma de uso permitido e um cartucho de munição calibre .38 e deflagrou um disparo em via pública habitada, em desacordo com determinação legal e regulamentar. Noticiam os autos policiais que, no dia 09 de dezembro de 2017, por volta das 03h20min., na residência de ‘NEM’, Centro, São Desidério/BA, onde ocorria uma festa, o denunciado deflagrou um disparo de arma de fogo em via pública habitada, após ter se envolvido em uma discussão na referida festa. Assim, no que tange à conduta ilícita praticada pelos denunciados acima qualificados, restou suficientemente comprovada a sua autoria. A materialidade, por sua vez, encontra-se demonstrada a partir do Auto de Apreensão de fls. 09 e Laudo Pericial de fls. 11/12. Em face do exposto, por duas condutas dolosas encontra-se MAURÍCIO DE AMORIM NOGUEIRA, vulto ‘MAURÍCIO FILHO DE NIBINHA’, incurso nas sanções do art. 14 e art. 15, da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo em via pública habitada). [...].”. III – Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (Id. 99275344), postulando, em suas razões (Id. 99275347), a aplicação da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. Pugna, outrossim, pela redução da carga horária de prestação de serviços à comunidade e pela readequação da pena de limitação de fim de semana, reputando-as desproporcionais. Por fim, requer a concessão da gratuidade da justiça, com a isenção ou suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais. IV – A partir da análise exauriente das questões de fato e de direito aduzidas, bem como em atenção ao disposto no caput do art. 61 do Código de Processo Penal, tem-se que o julgamento do Apelo restou prejudicado. V – É sabido que a prescrição é instituto de direito material que impede o exercício do ius puniendi estatal, e, assim, evidenciada a sua caracterização, não há mais interesse na perquirição acerca dos elementos do crime. Consectariamente, traduz-se como verdadeira questão de mérito de natureza preliminar, de modo que sua resolução obsta o prosseguimento das demais (subordinadas). VI – Outrossim, a sentença que declara a extinção da punibilidade, tal qual a absolutória própria, impossibilita que se opere (ou que subsista) qualquer efeito penal (primário ou secundário) ou extrapenal (genérico ou específico) que decorreria na eventual hipótese de procedência da pretensão acusatória. VII – Na hipótese vertente, verifica-se que o Apelante foi condenado às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 15 da Lei nº 10.826/2003, cabendo ressaltar que, inexistindo Recurso da Acusação, a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença (Súmula 146 do STF). VIII – De acordo com o preconizado pelo art. 109, caput, e inciso V, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal, a punibilidade do agente se extingue em 04 (quatro) anos pela ocorrência da prescrição, quando a sentença aplicar ao condenado pena privativa de liberdade igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois) anos. Assim, computando-se o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (12/02/2020 – Id. 99275156) – primeiro marco interruptivo – e a publicação da sentença condenatória (19/09/2025 – Id. 99275342) – último marco interruptivo (art. 117 do CP), verifica-se que decorreu prazo superior a 04 (quatro) anos, ocorrendo, portanto, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa. IX – Por todo o exposto, considerando a sanção aplicada, o transcurso do prazo prescricional, a não ocorrência de outra causa interruptiva ou suspensiva e o trânsito em julgado para a acusação, conduz-se à conclusão inelutável de que houve a perda do direito de punir do Estado, ante o advento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com espeque nos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, § 1º, todos do Código Penal, bem como na Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal. X – Importante destacar que as penas de multa se encontram, também, prescritas, tendo em vista que o prazo é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade, nos termos do inciso II do art. 114 do Estatuto Repressivo. XI – Finalmente, insta consignar que o reconhecimento da prescrição, matéria de ordem pública, torna despiciendo o exame do quanto alegado pelo Recorrente. XII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, declarando extinta a punibilidade do Recorrente (Id. 103306096). XIII – APELO PREJUDICADO. RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000092-22.2018.8.05.0231, provenientes da Comarca de São Desidério/BA, em que figuram, como Apelante, Maurício de Amorim Nogueira, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar prejudicado o Apelo, reconhecendo, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva com a consequente declaração de extinção da punibilidade do réu, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.